Tribunal: TJSP
Processo: 1500992-71.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA PROVIDO
I. Caso em Exame
A ação penal foi julgada procedente para condenar os réus Edison Martins Junior e André Manoel da Silva por furto qualificado, com pena de 6 anos de reclusão e multa, além de indenização à

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA PROVIDO
I. Caso em Exame
A ação penal foi julgada procedente para condenar os réus Edison Martins Junior e André Manoel da Silva por furto qualificado, com pena de 6 anos de reclusão e multa, além de indenização à empresa-vítima. Os réus apelaram, buscando absolvição por insuficiência probatória e outras modificações na sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e (ii) a alegação de insuficiência de provas para a condenação dos réus. Subsidiariamente pena base no mínimo legal e redimensionamento da indenização fixada.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de nulidade da sentença foi afastada, pois a fundamentação, embora sucinta, abordou todas as teses da defesa.
4. No mérito, a prova dos autos foi considerada insuficiente para condenação, aplicando-se o princípio in dubio pro reo, absolvendo-se os réus por ausência de provas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Absolvição dos réus nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, tornando sem efeito a indenização fixada.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, § 4o, inciso IV; Código de Processo Penal, art. 381, art. 386, inc. VII.
Jurisprudência Citada:
STF, HC no 77.987/MG, Rel. Min. Marco Aurélio.